Tribunal: TJSP
Processo: 1095728-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de prestação de contas - Contratos bancários - Pretensão à prestação de contas com obtenção de demonstrativos contábeis com detalhamento da origem dos débitos efetivados em conta corrente – Contas prestadas detalhadamente pela instituição financeira – Impugnação genérica dos lançamentos – Contas declaradas boas – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de prova

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de prestação de contas - Contratos bancários - Pretensão à prestação de contas com obtenção de demonstrativos contábeis com detalhamento da origem dos débitos efetivados em conta corrente – Contas prestadas detalhadamente pela instituição financeira – Impugnação genérica dos lançamentos – Contas declaradas boas – Cerceamento de defesa inocorrente – Desnecessidade de prova pericial – Honorários advocatícios devidos ante a apuração de saldo credor em favor do réu – Sentença mantida – Recurso não provido.